Tribunal: STF
Processo: HC 228623
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-03
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 70 DA LEI Nº 4.117, DE 1962. INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SEM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, AL. “D”: DESCABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.033.927/RS.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 334-A, § 1º, inc. I, do Código Penal c/c o art. 3º do Decreto-Lei nº 399, de 1968, (contrabando internacional), art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo) e art. 70 da Lei nº 4.117, de 1962 (instalação ou utilização de serviços de telecomunicações sem observância do disposto no Código Brasileiro de Telecomunicações).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa para absolver o paciente quanto à imputação relativa ao delito do art. 311 do Código Penal e, de ofício, reduzir a pena pelo delito de contrabando para 2 anos e 6 meses de reclusão. Embargos de declaração foram parcialmente providos, sem efeitos modificativos.



    4. Contra essa decisão, foi interposto recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem. O Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso. Sobreveio agravo regimental, ao qual a Quinta Turma do STJ negou provimento.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União busca a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Afirma ter o paciente confessado espontaneamente a prática do crime, sendo essa confissão utilizada para corroborar o convencimento do magistrado quanto à autoria no fundamento da condenação. Diz ser perfeitamente aceitável a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.



    6. Pede, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente compensação com a agravante da reincidência, fixando-se a pena pelo delito de art. 70 da Lei 4.117, de 1962, em 1 ano de detenção. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    8. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Na espécie, assentou-se a inexistência de confissão do paciente, tendo sido utilizados outros meios de prova para a formação do convencimento das instâncias ordinárias. Eis os fundamentos lançados pelo Tribunal estadual quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa:



    “Registro que, na espécie, o apelante não confessou a prática delitiva quanto ao crime do art. 70 da Lei 4.117/62, e tampouco a condenação decretada decorreu de suas declarações, as quais, quando muito, limitaram-se a tentar eximi-lo dessa imputação.



    A propósito, transcrevo o trecho pertinente da sentença, o qual restou assim transcrito no Voto condutor (evento 21, VOTO2):



    (...)



    Ademais, o réu não negou a existência do aparelho no veículo. Em seu interrogatório judicial (evento 49, VIDEO4), ciente das garantias constitucionais, MAICON afirmou que o rádio estava no carro, apesar de negar ter feito uso do equipamento. Contudo, conforme bem analisado pela magistrada a quo na sentença condenatória, há evidências de uso do aparelho (evento 60, SENT1):



    '(...) De acordo com os depoimentos dos policiais rodoviários, durante a abordagem ao veículo do réu ouviram uma comunicação de rádio dizendo algo como ‘É a PRF, o Negão caiu’, e ao verificarem o painel do veículo encontraram um transceptor ligado.



    Durante a perícia no veículo Clio, constatou-se a presença do rádio comunicador escondido atrás do painel de instrumentos, cujo microfone de comunicação encontrava-se oculto atrás do painel plástico de proteção da coluna esquerda do para-brisas, ou seja, próximo ao assento do motorista, conforme figuras abaixo extraídas do Laudo Pericial nº 0280/2021 (E97, DOC2, p. 10, do IPL):



    (...)



    Em seu interrogatório, o réu confirmou essa comunicação no momento da abordagem, atribuindo-a possivelmente ao seu batedor e demonstrando, diferentemente do que alegou a defesa, que o rádio estava em pleno funcionamento.



    No entanto, não convence a versão do réu de que não utilizou referido equipamento durante a viagem, especialmente depois de ter confirmado que era precedido de um batedor, haja vista que o aparelho tinha condições de funcionamento, estava ligado no momento da abordagem e foi utilizado para comunicação por terceiro, também envolvido no transporte ilícito, na presença dos Policiais Rodoviários Federais.



    (...)’



    Sobreleva destacar que, embora tenha afirmado que o rádio estava no carro, o réu negou categoricamente que dele tivesse feito uso, restando evidenciado o intuito de, com essa declaração, afastar sua responsabilização criminal.



    Desse modo, não haveria falar em incidência da atenuante da confissão à hipótese, donde se conclui inexistente a alegada omissão.



    Reafirmo que a simples referência às declarações do réu, evidentemente, não é suficiente para respaldar o pretenso reconhecimento da atenuante, porquanto seu exame decorre da necessária valoração do conjunto probatório e, mais propriamente, o respeito à ampla defesa.



    Portanto, quanto a este particular, verifico que a pretensa omissão veiculada nos presentes embargos não está contida nas hipóteses previstas no art. 619 do CPP, mas, sim, em inconformidade com o julgamento proferido, a qual, se for o caso, deve ser ventilada por intermédio do recurso cabível, e não por meio desta via integrativa.” (e-doc. 4, p. 57-58, grifos nossos).



    10. No ato recorrido, o STJ reafirmou a validade das premissas, conforme acórdão a seguir ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 70 DA LEI N. 4.117/1962. UTILIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO IRREGULAR. VIOLAÇÃO AO ART. 65, III, ‘D’, DO CÓDIGO PENAL – CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. INOCORRÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante acórdão do Tribunal de origem, é fato que o agravante reconheceu existir no veículo rádio comunicador em funcionamento no momento da apreensão, mas não reconheceu sequer parcialmente a conduta típica de utilização de telecomunicações. Assim, não incidiu a atenuante da confissão espontânea, sendo certo que conclusão oposta esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 160, p. 4, grifos nossos).



    11. Ante o quadro fático delineado, tendo sido assentando que o paciente não confessou a prática delitiva, alcançar conclusão diversa sobre a ocorrência de confissão espontânea demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 213.901-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada.”



    (HC nº 176.836/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 1º/03/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à recorrente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente. IV – Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RHC nº 168.826-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021; grifos nossos).



    12. Ainda que se considerasse o fato de o paciente ter reconhecido a existência de rádio comunicador no veículo, negando, contudo ter utilizado de telecomunicação, a pretensão defensiva não colheria melhor sorte.



    13. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal”. (RHC nº 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 186.084-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos).



    “(...) DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. ()... 10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. (...). 12. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 189.088-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    14. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC nº 218.998/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 31/08/2022, j. 1º/09/2022; RHC nº 201.348/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2021, p. 08/06/2021; e HC nº 199.508/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/03/2021, p. 29/03/2021.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator